Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Ilegitimidade passiva. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283/RJ 2015/0014428-8. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A questão constante das alegações do apelante é de mérito mérito. Afasta-se a preliminar.2 – Responsabilidade civil das instituições financeiras. Fraude bancária. Na forma do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Resta evidenciada a responsabilidade da ré pelo risco da atividade, em razão da fragilidade da segurança dos sistemas operacionais que permitiu a fraude.3 – Culpa concorrente. A correntista não apenas contestou as movimentações financeiras irregulares em sua conta corrente perante a instituição financeira, como abriu boletim de ocorrência junto à Polícia Civil visando apurar o ocorrido. A atitude da instituição bancária de devolver, ao menos em parte, os valores para a conta da correntista, deixou antever o reconhecimento da responsabilidade pelas operações financeiras questionadas pela autora. Culpa concorrente não evidenciada.4 – Apelação Conhecida. NEGADO PROVIMENTO.
m